Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Eleiza Marques Dias, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe-se em síntese que a paciente foi presa pela polícia militar em 11 de dezembro de 2019, dirigindo um veículo que, segundo noticia os agentes trata-se de produto de roubo.
Aduz que, em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, encontrando-se a paciente segregada na cadeia pública de Nortelândia.
Argumenta que a beneficiária é mãe de dois filhos menores, sendo Guilherme nascido em 18-04-2007 e Deivid Gabriel nascido em 23-06-2009, e que estes dependem da mãe para seus cuidados e sustento, fazendo assim jus ao benefício da prisão domiciliar.
Alega que a paciente está sendo acusada de receptação, cuja pena é de 1 (um) a 4 (quatro) anos, não sendo a prisão preventiva, nesse caso, amparada pela legislação vigente.
Assim, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi da beneficiária, diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva e, sucessivamente, que seja concedido o benefício da prisão domiciliar. (ID. 29134492). Juntou documentos (ID. 29134494/497/498 e 29144451/452).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 29500984). As informações foram juntadas aos autos (Id. 31765982)
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Eleiza Marques Dias, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões por ele suscitadas.
Em razão da anêmica instrução desta ação mandamental, foi solicitada a autoridade indigitada coatora que encaminhasse informações de caráter jurídico suficientes à análise das teses levantadas na impetração, porém a autoridade judiciária se limitou a transcrever a decisão proferida em sede de audiência de custódia, sem juntar cópias dos autos e da decisão que manteve a custódia preventiva.
Analisando a decisão transcrita nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária consignou que:
No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanham a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti. Corrobora tal conclusão os depoimentos dos Policiais Militares Ronildo Pereira Rodrigues e Fernando da Cruz Costa, narrando que foram comunicados acerca de um veículo, cor vermelha, trafegando em velocidade incompatível com a via, no sentido Barra do Bugres a Porto Estrela. Conforme os autos, chegando ao local, próximo ao Córrego das Onças, lograram êxito em abordar os autuados no veículo ARGO, cor vermelha, placa QCZ-5757, chassi 9BD358A1NKYJ06243. Durante a abordagem, os policiais lograram êxito em descobrir que o referido veículo, em tese, seria produto de roubo ocorrido em Várzea Grande, conforme boletim de ocorrência n. 2019.368728. Na oportunidade da prisão, os autuados confirmaram que pegaram o veículo num posto de combustível localizado em Várzea Grande/MT, bem como que a entrega seria em Porto Estrela e que receberiam a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo serviço. Ademais, consoante relatado nos autos, o autuado Marcelo teria sido contratado por terceira pessoa para a empreitada criminosa de Várzea Grande até Porto Estrela, circunstâncias a demonstrar, supostamente, atuação em associação criminosa para, em tese, praticarem crimes de roubo/receptação, na região. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça, mormente trata-se de delito grave, a indicar a suposta participação de outros indivíduos de forma organizada e interligada a prática de delitos de roubo e receptação de veículos no Estado de Mato Grosso” (sic).
Na hipótese, destaco, para fins de exame liminar, que o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva sob o fundamento de que existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), consoantes depoimentos prestados pelos autuados (Aleiza Mesquita Dias e Marcelo Carlos Bonfim Silva), e pelos agentes policias que efetuaram a abordagem e prisão dos mesmos. Bem como ressaltou que a constrição cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública (periculum libertatis), considerando todas as circunstâncias que envolvem o caso, que se somam ao fato de que a paciente responde a outros processos-criminais na Comarca de Nova Mutum, sendo, Proc. 1102-88.2015.811.0086 – Código: 83483 (Roubo Majorado) e Proc. N° 400-11.2016.811.0086 – Código: 90741 (Receptação), demonstrando desrespeito pelas normas que regem a sociedade, e evidencia o risco de que, solta, poderia voltar à prática criminosa.
Quanto ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, o MM. Juiz, consignou em sua decisão que, “os fatos em análise mostram-se peculiares, porquanto os infantes estão sob cuidados da avó materna”, ou seja não restou comprovado que a paciente detenha a efetiva guarda dos menores, ou que seja imprescindível aos cuidados destes.
Registra-se que, tratando-se de prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que o requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade do agente para os cuidados especiais, o que não restou comprovado pelo impetrante.
Assim, diante da cognição sumária que norteia este decisum, não se vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o "...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. " (Lex- STJ n° 38/337-40).
Acentuo que o poder de cautela dos magistrados é exercido num juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni júris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), a ser aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.